Tribunal: TJBA
Processo: 8060125-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060125-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELOISIO ALVES MORAIS e outros (18) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS NO PERCENTUAL DO POSTO SUPERIOR. LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos, com o objetivo de obter a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos no percentual de 125%, correspondente ao posto imediatamente superior, com base no art. 92 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Estado contestou o pedido alegando, entre outros, litispendência, coisa julgada, decadência e ausência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou coisa julgada quanto a alguns impetrantes; (ii) estabelecer se incide decadência para a impetração do mandado de segurança em face de ato omissivo continuado; (iii) determinar se a documentação apresentada constitui prova pré-constituída apta à análise do writ; (iv) reconhecer o direito à percepção da GCET no percentual do posto imediatamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se litispendência ou coisa julgada para os impetrantes que já figuraram em ações idênticas, com decisões transitadas em julgado, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC/2015. Afasta-se a preliminar de decadência, pois o ato impugnado caracteriza-se como omissivo e continuado, gerando renovação mensal do prazo para impetração, conforme jurisprudência do STJ. Considera-se suficiente a prova pré-constituída apresentada, especialmente contracheques e BGOs, para análise da legalidade da exclusão da GCET dos proventos. Rejeita-se a alegação de impedimento do mandado de segurança individual em razão da existência de mandado de segurança coletivo, ante a limitação subjetiva da coisa julgada coletiva. Reconhece-se o direito dos impetrantes à percepção da GCET no percentual de 125%, equivalente ao posto imediatamente superior, por se tratar de gratificação incorporável incluída na base de cálculo dos proventos dos inativos, conforme arts. 92, III, 102, II, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 e precedentes firmados pela Seção Cível de Direito Público. A ausência de dotação orçamentária não elide o cumprimento de norma legal que assegura o direito líquido e certo dos impetrantes. Aplica-se a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: Configura litispendência ou coisa julgada a reiteração de mandado de segurança com mesmo objeto por impetrantes já contemplados por decisões anteriores. A impetração de mandado de segurança contra ato omissivo continuado não está sujeita à decadência, renovando-se o prazo mês a mês. A GCET é gratificação incorporável aos proventos dos policiais militares inativos, devendo ser paga no percentual correspondente ao posto sobre o qual se calcula a aposentadoria. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de ações individuais por quem não integrou a relação jurídica processual do coletivo. A ausência de dotação orçamentária não constitui fundamento legítimo para o descumprimento de direito previsto em norma legal. A atualização de valores devidos deve observar a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 485, V; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.11.2020; TJBA, MS nº 8030448-04.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 29.07.2021; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; TJBA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, pub. 03.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060125-40.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ELOISIO ALVES MORAIS e outros (18), e como impetrados, o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DECLARAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA PARA OS IMPETRANTES ELOISIO ALVES MORAIS, GENILDO PEREIRA DE JESUS, LUIZ FERNANDES DE SOUZA, ANTONIO PEREIRA ALVES, DEROALDO ANDRADE LEITE, PAULO ROBERTO SANTOS MAGALHÃES, HERCULES PEREIRA DA SILVA, JESUINO MACEDO SILVA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA PARA OS DEMAIS IMPETRANTES, para estabelecer a GCET no percentual correspondente ao posto que serve de base cálculo à remuneração dos impetrantes, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11